Tribunal: TJSP
Processo: 2176455-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Arrematação. Alegação de nulidade. Rejeição. Inconformismo centrado na necessidade de nova avaliação do bem imóvel, em razão de seu desmembramento, bem como a alienação por preço vil. Descabimento. Hipótese que não houve impugnação das partes ao laudo de avaliação. Preço da alienação que observou os ditames legais e o edital, não havendo que se falar em preço vil. Decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença. Arrematação. Alegação de nulidade. Rejeição. Inconformismo centrado na necessidade de nova avaliação do bem imóvel, em razão de seu desmembramento, bem como a alienação por preço vil. Descabimento. Hipótese que não houve impugnação das partes ao laudo de avaliação. Preço da alienação que observou os ditames legais e o edital, não havendo que se falar em preço vil. Decisão mantida. Recurso desprovido.